Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720624-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MARCOS JOSÉ BARBOSA FERREIRA JÚNIOR: Vistos, etc. Defiro o pedido de consulta ao sistema BACEN- CCS. Segue em anexo o resultado da pesquisa. Defiro, ainda, o pedido para que o exequente se manifeste sobre o conteúdo dos ofícios de IDs 62668798e 62952675 somente após anexadas aos autos as respostas de todos os ofícios encaminhados por este juízo. Defiro, de igual modo, o pedido de expedição de certidão para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, expeça a Secretaria a certidão prevista no artigo 517, § 1o do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de intimação dos bancos digitais, uma vez que a decisão de ID 62188632 não foi devidamente cumprida pela parte exequente. Atente-se o exequente de que a descrição das atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas abrangidas pelo sistema BACENJUD, não atende ao que foi determinado na decisão supracitada, devendo o exequente comprovar que, de fato, alguma das pessoas jurídicas indicadas na petição de 58226729 não é alcançada pelo referido sistema. Ademais, é de se notar que, em sua maioria, os bancos digitais indicados nos autos desenvolvem as atividades que foram descritas pelo exequente na petição de ID 62965587 a fim de justificar a medida pleiteada. Por fim, no que concerne ao pedido de esclarecimento constante na petição de ID 62965587, informo ao exequente que a decisão que o intimou para a apresentação de planilha discriminada e atualizada de cálculos (ID 62188632), se referiu ao item 4 da página 3 da petição de ID 62021785 a fim de viabilizar a diligência requerida na peça retro mencionada. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito. (...) Vistos, etc. ID 64248234: cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 63401375. Alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade. Para tanto, sustenta que para a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes deveria ser expedida certidão nos termos do artigo 782, §§2o e 3o, CPC. Todavia, foi deferida a certidão prevista no artigo 517, § 1o do CPC. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 64307606. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Assim, deve o exequente atentar-se de que a certidão a que se refere o artigo 517, § 1o do CPC pode ser usada para a finalidade descrita em sua petição. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Diante do indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo exequente (ID64615050), intimo a referida parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito. O Agravante sustenta a imprescindibilidade de ordem judicial para inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a expedição dos ofícios aos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A questão relativa à inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes foi equacionada no acórdão proferido no AGI 0705796-32.2018.8.07.0000, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que não se vislumbra de que modo a coibição de o executado dirigir, realizar eventual viagem ao exterior ou compras, bem como a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, venham a dar efetividade ao cumprimento da sentença exequenda, garantido a satisfação do crédito, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que negou o pedido de antecipação de tutela, no qual se pretendia a suspensão da CNH do devedor, a apreensão de seu passaporte e cartões de crédito, e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 2. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0705796-32.2018.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 31/01/2019). Trata-se, portanto de matéria aparentemente preclusa. Além da ausência da probabilidade do direito, não se divida nenhum risco de dano (“periculum in mora”) hábil a justificar a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator